Tribunal: TJDFT
Processo: 0708310-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. DEVEDOR. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
1. A Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que a regra geral da impenhorabilidade das verbas previstas no art. 833, inciso IV, do CPC, pode ser mitigada, possibilitando que, em casos excepcionais, a penhora recaia sobre a remuneração do devedor para a satisfação de crédito de natureza não alimentar, quando preservado percentual suficiente para manter a dignidade do devedor e de sua família.
2. Na hipótese, a penhora de 12% (doze por cento) dos rendimentos líquidos do agravado preserva percentual suficiente para a subsistência do devedor e de sua família, bem como propicia que o credor alcance a satisfação do crédito.
3. Considerando que o executado possui vínculo empregatício com duas empresas, faz-se necessária a expedição de ofício individual a cada uma delas, para que seja determinado o desconto em folha de pagamento do devedor, limitado a até metade do valor total do débito. Tal medida visa evitar a duplicidade de descontos, assegurando que o montante total da dívida não seja ultrapassado.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.